Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-78.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007188-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAO BATISTA MARTINS PEREIRA - CPF: 040.933.791-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO BATISTA MARTINS PEREIRA - CPF: 040.933.791-90 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDILUZA EVANGELISTA FIGUEREDO - CPF: 651.155.461-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO ERGÁSTULO – IMPROCEDÊNCIA -
DECRETO SEGREGATÍCIO LASTREADO EM ARGUMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS

– INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, AQUI INSERIDAS A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA –
DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS
IN CASU
–
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

2. Na hipótese, a ofendida continuou sendo importunada e agredida pelo increpado, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível para proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram deliberadamente descumpridas pelo increpado, demonstrando com isso a total incapacidade deste em cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

4. Como sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados ao paciente, em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOÃO BATISTA MARTINS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no bojo do APFD n.º 1008285-38.2021.811.0004 (PJe), em que autuado pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 24-A da Lei n.º 11.340/06
.

De início, o impetrante esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada após supostamente descumprir as providências protetivas de urgência fixadas em prol da vítima
Ediluza Evangelista Figueiredo
; sendo a ordem prisional efetivamente cumprida em
14/04/2022
, estando o paciente recolhido ao cárcere provisório desde então.

Ilustrando a aventada coação ilegal, como primeira vertente ensejadora da impetração, o i. Defensor Público aponta a
ausência das condições de admissibilidade exigidas pelo art. 313 do CPP
, notadamente porque o crime imputado ao paciente é punido com detenção em patamar que
não supera 04 (quatro) anos
, demais disso, inexiste inquérito ou ação penal apurando eventuais fatos pretéritos relacionados ao ex-casal; não passando o procedimento criminal correlato de mera “manobra” engendrada pela suposta vítima, no intuito de cessar as tentativas do beneficiário deste
writ
em reatar o relacionamento amoroso que mantinham.

À título de segunda causa de pedir, assevera que
a decretação
da prisão preventiva do increpado na data de
28/03/2022
, para além de desmotivada,
não guarda contemporaneidade

com os fatos criminosos supostamente praticados, os quais teriam ocorrido em
24/12/2021
, ou seja, mais de 04 (quatro) meses antes do decreto segregatício; sendo, portanto, de rigor a revogação do ergástulo,
sob pena de violação ao art. 312, §2º do CPP
.

Enfim, sustenta que a prisão preventiva ora vergastada se revela
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
, notadamente porque frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias do paciente – que além de ser
idoso, é tecnicamente primário, residente em endereço certo e exercente de labor lícito
; acaso eventualmente condenado em 1ª instância, certamente será submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado, a tornar
desproporcional
a manutenção do increpado em cárcere.

Forte em tais premissas, e invocando a maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.º 62/2020-CNJ, o i. Defensor Público requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares alternativas,
“inclusive com a possibilidade de arbitramento de fiança e utilização de monitoramento eletrônico”
(sic).
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID 124873176 ao ID 124873180.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 124873195).

Ao final do regime extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por
sorteio
, ocasião em que
ratifiquei
a r. decisão proferida pelo Exmo. Des. Plantonista e
requisitei informações
ao d. juízo impetrado, as quais foram acostadas no ID 126538193.

Por meio do parecer registrado sob o ID 128600186, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
JOÃO BATISTA MARTINS PEREIRA
teve sua prisão preventiva decretada no dia
28/03/2022
, diante da existência de fortes indicativos de que estaria descumprindo deliberadamente as medidas protetivas de urgência fixadas nos autos de n.º 1008285-38.2021.811.0004 (PJe), em prol de sua ex-companheira
Ediluza Evangelista Figueiredo
.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado,
in verbis
:

“Vistos.

Trata-se de representação formulada pelo MPE visando a decretação da prisão preventiva de
JOÃO BATISTA MARTINS PEREIRA
, ante a suposta prática do delito descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Pois bem.

De pronto, consigno que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima
EDILUZA EVANGELISTA FIGUEIREDO
e em face do agressor, nos presentes autos, na data de 14/9/2021 (ID 65380263), dentre as quais:
1)
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;
2)
Proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;
3)
Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
4)
Não frequentação da residência, trabalho e áreas de lazer da vítima, bem como a residência de familiares.

O agressor foi cientificado de tal decisão na data de 16/9/2021 (ID 65636164).

Ocorre que, posteriormente, a vítima procurou o MPE pugnando pela prorrogação das MPUs deferidas, em razão do agressor permanecer lhe oferecendo risco, inclusive por já tê-las descumprido durante seu período de vigência.

Foram juntados aos autos um vídeo da vítima e imagens de boletins de ocorrência registrados por esta em desfavor do implicado, dando conta de que nos dias 10/11/2021 (ID 77309076) ele a contatou por celular e em 24/12/2021 (ID 77309074) ele a agrediu arremessando uma lata de cerveja em sua cabeça.

Colhe-se dos autos que o agressor estaria a descumprir a ordem judicial exarada em favor da vítima, incomodando-a e tornando a agredir fisicamente.

Instado à manifestação, o
Parquet
representou pela prisão preventiva do agressor.

Decido.

No presente caso, a prisão preventiva do representado deve ser decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
.

A vítima possui medidas protetivas vigentes em seu favor, deferidas nos presentes autos, das quais o agressor estava devidamente cientificado, conforme exposto acima.

Das declarações da vítima percebe-se que o implicado ignora a ordem judicial mencionada, descumprindo-as com intuito de manter contato com a vítima, intimidando-a e agredindo-a.

(...) A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro das condutas delitivas efetuado pela vítima e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que a vítima indicou expressamente que o implicado, seu ex-convivente, estaria a lhe perturbar, importunando-a e praticando agressões.

O implicado aparenta não demonstrar controle de suas ações, visto que descumpriu a ordem judicial de proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, evidenciando não aceitar o término do relacionamento.

A postura insistente e ardilosa do agressor, que chegou ao ponto arremessar uma lata de cerveja contra a sua ex-companheira, indica que este não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor efetivo à vítima.

Impende destacar que os fatos narrados pela vítima quando da solicitação das medidas protetivas, a conduta inconsequente do implicado e os reiterados descumprimentos das medidas protetivas, indicam que o agressor, ao que parece, não guarda respeito à integridade física e psicológica da vítima.

A
garantia da ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
tornam-se evidentes ante a constatação de que o representado age de modo a se esquivar de eventual responsabilização criminal.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, III, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal
.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva
de
JOÃO BATISTA MARTINS PEREIRA
, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, atendendo a Representação do Ministério Público.

Expeça-se
o competente mandado de prisão.

Deverá o Gestor providenciar seu registro no BNMP (...).”
[
cfe. ID 124873180, págs. 55/60]

Inconformada, a i. Defesa impetrou a presente ação constitucional, no bojo da qual sustenta a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de que
não restaram evidenciadas quaisquer das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP
; ao que acrescenta, outrossim, as alegações de que o
decreto segregatício não guarda contemporaneidade
com os fatos delituosos supostamente perpetrados pelo increpado e de que
a manutenção do ergástulo viola o princípio da homogeneidade
das cautelares.

Sem razão
, contudo.

Ressai dos autos eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que na data de
14/09/2021
o paciente teve decretadas em seu desfavor,
pelo prazo de 06 (seis) meses
, as seguintes medidas protetivas de urgência referentes à sua ex-convivente
Ediluza Evangelista Figueiredo
:

“1) Afastem-se do lar, domicílio ou local de convivência;

2) Não se aproximem da ofendida e testemunha(s) mantendo distância mínima de 300 metros;

3) Não contate a ofendida e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (pessoalmente, telefonemas, mensagens, etc);

4) Não frequente a RESIDÊNCIA, TRABALHO e ÁREAS DE LAZER da(s) vítima(s), bem como a residência de seus familiares;”
[extraído do andamento virtual do procedimento criminal n.º 1008285-38.2021.811.0004, disponível no sistema do PJe]

Em seguida, precisamente na data de
16/09/2021
, foi

devidamente intimado
quanto ao teor das aludidas restrições, consoante se observa na certidão elaborada pelo Oficial de Justiça,
verbis
:

“CERTIFICO E DOU FÉ que em cumprimento do determinado, no mandado de intimação, conforme determinação judicial, esta Oficial de Justiça, realizou as diligencias, seguindo as regras dos parágrafos1º, 2º e 3º do art. 1º da Portaria Conjunta nº 420 de 20.03.21, por meio eletrônico Watts App, na modalidade de teletrabalho, INTIMEI, pela ordem, a vítima, EDILUZA EVANGELISTA FIGUEIREDO, Watts App (66) 98427-6368, indicado no mandado, e em seguida
INTIMEI o agressor JOÃO BATISTA MARTINS PEREIRA, Watts App (66) 98463-1034, de todo o conteúdo do mandado e despacho, de tudo bem cientes ficaram, mais precisamente ficaram cientes das medidas protetivas que foram impostas ao agressor, e receberam as cópias, do mandado e despacho, que lhes foram enviadas e recebidas pelo watts App acima mencionados.
Vale esclarecer que na ocasião da intimação, a vítima informou que o agressor já havia saído da casa em que moravam e ela, vítima, se encontrava na casa de um sobrinho aguardando a determinação judicial.
Diante do informado, esta oficial de justiça intimou o agressor, conforme o já certificado, e o cientificou de que não poderá retornar ao lar onde residia com a vitima, salvo revogação das medidas.
Duzelina Bento da Cruz _______________, Oficial de Justiça – Mat. 1199.”
(vide: andamento virtual dos autos n.º 1008285-38.2021.811.0004)

Todavia, verte do decreto segregatício combatido e dos documentos colhidos na esfera policial que, ao que tudo indica, no mês de
fevereiro de 2022
, a ofendida
Ediluza Evangelista Figueiredo
compareceu à sede do Ministério Público Estadual no município de Barra do Garças/MT e solicitou a prorrogação do prazo de vigência das providências protetivas de urgência outrora deferidas em desfavor de seu ex-companheiro, ao argumento de que,
a despeito de regularmente cientificado das providências judiciais impostas
contra si, o ora paciente
as descumpriu deliberadamente e

persistiu importunando a vítima
, tendo sido, inclusive, colacionado aos autos correlatos
“um vídeo da vítima e imagens de boletins de ocorrência registrados por esta em desfavor do implicado, dando conta de que nos dias 10/11/2021 (ID 77309076) ele a contatou por celular e em 24/12/2021 (ID 77309074) ele a agrediu arremessando uma lata de cerveja em sua cabeça”
[sic - ID 124873180, págs. 55/60].

Deveras, como é cediço, e
m vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, afinal, configurada a hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. III do CPP
, porquanto devidamente comprovado nos autos que, em ambas as datas em que registrados os boletins de ocorrência pela vítima, o favorecido nessa ordem já havia sido devidamente cientificado acerca das medidas protetivas de urgência descritas nos autos de n.º 1008285-38.2021.811.0004 (PJe) e, ainda assim, optou por descumpri-las.

Demais disso, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, forçoso reconhecer que encontra respaldo nos elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo, tais como os
boletins de ocorrência
registrados pela vítima e as
declarações colhidas na repartição policial
, tudo a consubstanciar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; o que, nesse momento, é o bastante para justificar a imposição e manutenção da cautelar extremada.

Nesse ponto, a propósito, não é despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, em uma consulta aos sistemas eletrônicos desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que em
04/05/2022
o paciente foi formalmente
denunciado
pelo i. Ministério Público Estadual como incurso nas penas do
art. 24-A da Lei n.º 11.340/06
c/c
art. 71, do CP
e
art. 5º, inc. III da Lei n.º 11.340/06,
instaurando-se a
Ação Penal n.º 1003330-27.2022.811.0004 (PJe)
.

Além do mais, as informações disponíveis nos sistemas informatizados do eg. TJMT revelam que a exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1º grau
na mesma data
, o que reforça a presunção de que existem elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque, não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau ressaltou a indispensabilidade da custódia por
conveniência da instrução crimina
l e, principalmente, para
acautelar a ordem pública
, por entender demonstrada a
periculosidade
do paciente e o eminente
risco de reiteração delitiva
, haja vista que, embora devidamente intimado acerca das medidas protetivas de urgência em
16/09/2021
, as descumpriu de forma deliberada em, pelo menos, duas oportunidades – nos dias 10/11/2021 e 24/12/2021; a tornar necessário o seu encarceramento para

resguardar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência
.

Nesse contexto, considerando que, desde a fixação das aludidas providências judiciais, foram registrados sucessivos descumprimentos pelo favorecido nessa ordem, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos
concretos
e
contemporâneos
que bem justificam a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias fáticas evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas, diante da evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Nessa ordem de ideias, solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes a revogar a medida extrema, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos que atestam a necessidade da custódia cautelar,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Portanto, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, para
salvaguardar a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

Até mesmo porque, segundo o entendimento firmado neste eg. Sodalício, “
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Enfim, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela. Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Friso, por oportuno, que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP,
exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, há muito o c.
STJ
firmou a orientação de que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta a
JOÃO BATISTA
, porquanto

apresenta-se legal e adequadamente imposta para
salvaguardar a ordem pública
e garantir a regularidade da instrução criminal, não havendo falar em sua desproporcionalidade ao em apreço, tampouco em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO BATISTA MARTINS PEREIRA
e, por conseguinte,
mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022